Tribunal: TJES
Processo: 5052633-89.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5052633-89.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL PAULINO DA SILVA
RECORRIDO: MARIANE DE PAULA CORREA e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n° 5052633-89.2024.8.08.0024

Recorrentes: FERNANDO GOMES REIS CORRÊA e MARIANE DE PAULA CORRÊA

Recorrido: DANIEL PAULINO DA SILVA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE REQUERIDA. PEDIDO DE LUCROS CESSANTES. TERMO DE QUITAÇÃO RESTRITO AOS DANOS MATERIAIS (CONSERTO). POSSIBILIDADE DE PLEITEAR LUCROS CESSANTES AUTÔNOMOS. MOTORISTA DE APLICATIVO. COMPROVAÇÃO DE RENDA E PERÍODO DE INATIVIDADE. RESPONSABILIDADE DOS CAUSADORES DO DANO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Deferida a gratuidade da justiça às partes autoras, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 - E
ntendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, reconhecendo a responsabilidade solidária dos requeridos FERNANDO GOMES REIS CORRÊA e MARIANE DE PAULA CORRÊA

no acidente de trânsito em comento, e, por conseguinte, condenou-os ao pagamento de lucros cessantes ao autor (R$ 13.200,00). Em contrapartida, reconheceu a ilegitimidade passiva do requerido CLUBE DE BENEFÍCIOS MÚTUOS XPRESS.

4 –
Do não acolhimento da preliminar de inépcia da petição inicial
: a parte recorrente sustenta a inépcia por ausência de liquidez imediata no pedido de lucros cessantes. Todavia, é sabido que o rito dos Juizados Especiais Cíveis orienta-se pelo princípio da informalidade e, conforme bem pontuado pelo juízo de origem, embora a inicial tenha sido genérica, o autor delimitou com precisão o valor semanal (R$ 1.200,00) e o lapso temporal (11 semanas) durante a instrução e audiência.

O valor da causa (R$ 1.500,00) indicado inicialmente era meramente estimativo para fins de distribuição, não impedindo a fixação do dano real apurado.

5
–
Da rejeição da preliminar de falta de interesse de agir/perda do objeto
: alegam os réus que o termo de quitação assinado pelo autor daria fim a qualquer pretensão reparatória. Contudo, a análise do documento demonstra que a quitação refere-se exclusivamente aos danos materiais (reparo do veículo realizado pela oficina). O lucro cessante é verba autônoma, decorrente da impossibilidade de fruição do bem para trabalho. A quitação do conserto não inibe o direito do motorista de aplicativo de buscar o que deixou de ganhar enquanto o veículo estava sob custódia da oficina.

6 -
Da responsabilidade e ilegitimidade da requerida CLUBE DE BENEFÍCIOS MÚTUOS XPRESS
: A exclusão da Associação XPRESS deve ser mantida, pois não há prova de falha na prestação do serviço de reparo (mora) e não há previsão contratual de cobertura de lucros cessantes para terceiros não associados.

7 –
Pela dinâmica do acidente e pelas provas colididas aos autos, a responsabilidade pelo acidente é exclusiva dos requeridos FERNANDO GOMES REIS CORRÊA e MARIANE DE PAULA CORRÊA, cujo veículo, conduzido pelo réu Fernando, interceptou a trajetória do autor ao sair de estacionamento.

8 – Em relação aos lucros cessantes, o autor comprovou a atividade de motorista de aplicativo (Uber) e a média salarial por meio de relatórios semanais.
O cálculo de R$ 13.200,00 (R$ 1.200,00 x 11 semanas) é escorreito e proporcional ao período em que o carro esteve parado para conserto (18/11/2024 a 05/02/2025).

9
-
Finalizando, sequer deve ser analisada a questão atinente aos juros e correção monetária, visto que o pleito recursal, ao menos nesse particular, vai ao encontro da sentença ora objurgada.

10 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação, pelos recorrentes. Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade, por serem beneficiários da AJG.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Peço vênia ao eminente Relator para divergir parcialmente de seu alentado voto, especificamente no que tange ao
quantum
fixado a título de lucros cessantes e à condenação em verbas sucumbenciais.

No que diz respeito ao mérito da responsabilidade civil e à dinâmica do acidente, acompanho integralmente o voto do Relator. Todavia, quanto aos lucros cessantes, a jurisprudência consolidada desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores orienta que a indenização deve corresponder ao que a parte efetivamente deixou de lucrar, ou seja, o lucro líquido, e não o faturamento bruto.

A atividade de motorista de aplicativo (Uber) envolve custos operacionais significativos, tais como combustível, manutenção preventiva e corretiva, seguro do veículo, depreciação e a própria taxa de intermediação da plataforma. Admitir o pagamento sobre o valor bruto reportado nos relatórios da plataforma configuraria enriquecimento sem causa da parte autora, violando o disposto nos artigos 402 e 944 do Código Civil.

À míngua de comprovação detalhada das despesas mensais nos autos, entendo razoável e prudente a aplicação do percentual de 60% (sessenta por cento) sobre a renda bruta comprovada para fins de fixação do lucro líquido indenizável.

Cálculo:

Renda bruta semanal comprovada: R$1.200,00

Período de inatividade: 11 semanas

Total bruto: R$ 13.200,00$

Lucro Líquido (60%):
R$7.920,00

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com a devida vênia ao Relator,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença apenas para:

REDUZIR
o valor da condenação por lucros cessantes para R$ 7.920,00 (sete mil, novecentos e vinte reais), mantendo os critérios de correção monetária e juros fixados na origem.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

ADRIANO CORRÊA DE MELLO